Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-43.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO RÉU. MORA CONFIGURADA. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. DESNECESSÁRIA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O Decreto-Lei no 911/1969, que disciplina a notificação extrajudicial nos mútuos com garantia de alienação fiduciária, prevê ser necessária a notificação prévia do devedor fiduciante para constituí-lo em mora. Não se olvidando de tal exigência, a jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que a mora deve ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura do aviso seja a do próprio destinatário. A notificação pessoal é, portanto, dispensável, desde que seja entregue no endereço informado pelo devedor no momento da contratação.
2. A constituição em mora deve ser comprovada mediante envio e recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69, e de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico.
3. Na presente hipótese, o credor demonstrou o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como sua devolução pelos correios com o aviso de que o destinatário “mudou-se”. Nesse cenário, conclui-se que houve o atendimento ao pressuposto de constituição válida do processo relativo à constituição do devedor em mora, independentemente do protesto do título.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.